Tribunal: TJMT
Processo: 1011829-40.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011829-40.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUNICE GONCALVES REBUSSI - CPF: 526.764.129-49 (EMBARGANTE), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (EMBARGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (EMBARGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ASSISTENTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ASSISTENTE), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EUNICE GONCALVES REBUSSI em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1011829-40.2017.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” onde litiga com LUIZ ROGERIO SILVA E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 111777592 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 113466609 que os embargados foram intimados e não supriram a insuficiência do valor do preparo, o que necessariamente implica em deserção do recurso de apelação, foi erigido em sede de contrarrazões do agravo interno e não foi objeto de manifestação da Câmara no julgamento meritório;

Subsidiariamente, caso reconhecer a deserção não seja o entendimento desta Ínclita Câmara, o que ao se espera, mas se argumenta para fins de prequestionamento inclusive, há de ser sanada também a omissão quanto à obrigatoriedade de que a primeira intimação quanto ao preparo já tivesse sido feita para recolhimento em dobro e não apenas para complementação das custas, haja vista expressa disposição legal quanto a tal forma procedimental.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 98873995 seja conhecido o presente embargos de declaração, eis que tempestivo, bem como seja provido, a fim de eliminar a contradição apontada, declarando a desnecessidade de complementação do recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso de apelação foi interposto no dia 19/03/2021, ou seja, antes de entrar em vigor a lei 11.077/2020, pois ainda estava no prazo nonagesimal. não sendo o entendimento, requer seja deferido o parcelamento do preparo recursal, eis que os apelantes não possuem condições de arcar integralmente e à vista o valor do preparo, pois enfrentam grande dificuldade financeira

Contrarrazões sob ID. 99634483.

Síntese necessária.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém explicitar.

O embargante se rebela contra a cobrança do valor atual do preparo, sustentando que o vacatio legis deveria ser computado a partir da prolação da decisão do STF, nos autos da ADI nº 6330 que questionou e dirimiu sobre o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual.

Sem razão.

Cumpre informar que o a referida ADI foi julgada em 16 de Junho de 2020 e sua publicação ocorreu em 06/07/2020, por sua vez, a apelação foi interposta em 19 de março de 2021.

Outrossim, Silvio de Salvo VENOSA leciona que:

"para a contagem do prazo de entrada em vigor, computa-se da data da publicação no órgão oficial e o último dia do prazo marcado. Esse dia de entrada em vigor operará mesmo na hipótese de recair em domingo ou feriado. Observe que o prazo de vacatio legis não se suspende, interrompe ou prorroga, salvo nova disposição legal" (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. Vol. 1. P. 106.)

Nesta senda, cumpre juntar a ementa da referida decisão da Suprema Corte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 7.603/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DOS VALORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 145, II E § 1º, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO TRIBUTÁRIO (ART. 150, III, B, DA CF). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017). 2. Ao definir como parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% e 3%, a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados processos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), a Lei 1.077/2020 do Estado de Mato Grosso manteve-se em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A norma impugnada fixa limites mínimos e máximos às custas processuais, que espelham valores e percentuais razoáveis para a adequada remuneração do serviço público prestado, de modo a não configurar qualquer ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao princípio da capacidade contributiva, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. Constata-se parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados feitos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010 e ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004, Rel. Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 22/5/2020 a 28/8/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6º e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1º de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)

No que tange ao pedido de parcelamento das custas, verifico que inexistem provas suficientes que demonstrem a imprescindibilidade do deferimento da medida.

Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento parcelado das custas da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.

Por derradeiro, consigna-se que despachos não são atacáveis mediante embargos de declaração, motivo pelo qual alerta-se as partes de que a tentativa de rediscutir a mesma matéria ou procrastinar a marcha processual poderá ser acarretar a penalização dos litigantes.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.”

O ora agravante se rebela contra a cobrança do valor atual do preparo, sustentando que o vacatio legis deveria ser computado a partir da prolação da decisão do STF, nos autos da ADI nº 6330 que questionou e dirimiu sobre o valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual.

Sem razão.

Cumpre informar que o a referida ADI foi julgada em 16 de Junho de 2020 e sua publicação ocorreu em 06/07/2020, por sua vez, a apelação foi interposta em 19 de março de 2021.

Outrossim, Silvio de Salvo VENOSA leciona que:

"para a contagem do prazo de entrada em vigor, computa-se da data da publicação no órgão oficial e o último dia do prazo marcado. Esse dia de entrada em vigor operará mesmo na hipótese de recair em domingo ou feriado. Observe que o prazo de vacatio legis não se suspende, interrompe ou prorroga, salvo nova disposição legal" (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. Vol. 1. P. 106.)

Nesta senda, cumpre juntar a ementa da referida decisão da Suprema Corte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 7.603/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DOS VALORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 145, II E § 1º, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO TRIBUTÁRIO (ART. 150, III, B, DA CF). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017). 2. Ao definir como parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% e 3%, a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados processos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), a Lei 1.077/2020 do Estado de Mato Grosso manteve-se em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A norma impugnada fixa limites mínimos e máximos às custas processuais, que espelham valores e percentuais razoáveis para a adequada remuneração do serviço público prestado, de modo a não configurar qualquer ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao princípio da capacidade contributiva, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. Constata-se parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados feitos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010 e ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004, Rel. Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 22/5/2020 a 28/8/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6º e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1º de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)

A supracitada decisão em sede de ADI foi julgada em 16/06/2020, por sua vez, desde 01 de janeiro de 2021 a lei está integralmente em vigor no estado de Mato Grosso. Como o recurso foi interposto em 19/03/2021, é necessária a complementação de preparo recursal.

No que tange ao pedido de parcelamento das custas, verifico que inexistem provas suficientes que demonstrem a imprescindibilidade do deferimento da medida.

Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento parcelado das custas da ação não deve ser concedido, vez que sem maiores comprovações, não se permite auferir a total incapacidade financeira da empresa.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6º e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1º de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT 0087835-39.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022